Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE. CONDUTAS IMPRUDENTES DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar, a título de danos materiais emergentes, a quantia de R$ 1.600,00. Narra o autor, ora recorrente, que, no dia 11/2/2025, parou seu veículo por cerca de 10 segundos próximo ao meio-fio da Via W5 Norte para desembarque de seu filho na escola. Relata que se preparava para seguir caminho quando foi fechado pelo veículo da recorrida, que teria feito uma manobra brusca e sem sinalização ao tentar parar à frente de seu veículo para a mesma finalidade, ocasionando uma colisão lateral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o juízo de origem se baseou apenas nas fotografias dos danos aos veículos, sem que eles estivessem em suas posições originais no momento do incidente. Aponta que os prints das mensagens trocadas entre as partes contêm elementos importantes que podem corroborar ou refutar as teses apresentadas, os quais não foram averiguados. Sustenta que, na ausência de outras provas que possam comprovar a dinâmica dos fatos, não há que se presumir a culpabilidade daquele que teve seu veículo batido lateralmente em face de manobra de mudança de faixa pelo outro condutor. Aduz que outro equívoco no julgamento foi imputar ao recorrente a infração prevista no art. 35 do CTB. Aponta que, nas mensagens, a recorrida reconhece seu erro, alegando, inclusive, culpa concorrente. Argumenta, portanto, a incompatibilidade entre as versões descritas nas mensagens e o pedido contraposto.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende a inexistência de qualquer cerceamento na produção de provas. Sustenta que a sentença acertou em concluir pela culpa do recorrente diante das provas produzidas nos autos. Aduz que inexiste contradição entre a postura e as versões descritas nas mensagens e o pedido contraposto.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Outrossim, o art. 34 dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
7. A análise das fotografias revela que o veículo do recorrente sofreu avarias na parte dianteira lateral esquerda, ao passo que o da recorrida apresenta danos na traseira lateral direita. Tal configuração é compatível com a versão de que ambos os veículos realizavam manobras simultâneas e desatentas em espaço reduzido, contribuindo, cada um à sua maneira, para a colisão.
8. O recorrente admite que permaneceu parado por cerca de 10 segundos em local de trânsito fluido, ainda que para desembarque de seu filho, o que, embora usual, não deixa de configurar conduta irregular à luz do art. 182, V, do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente por ter ocorrido em via de tráfego intenso e sem sinalização autorizadora.
9. Por outro lado, a recorrida também agiu de modo imprudente ao realizar manobra de deslocamento lateral para parar o veículo, sem certificar-se da segurança da manobra, conforme exigem os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Assim, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Forçoso, pois, reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito (art. 945 do Código Civil). Observo que as partes não comprovaram o valor efetivamente gasto no conserto dos veículos, tendo apresentado somente orçamentos. Dessa forma, entendo razoável que cada parte arque com o próprio prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais, de modo que cada parte arque com o próprio prejuízo. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos casos de acidente de trânsito em que ambas as partes adotam condutas irregulares que concorrem para a ocorrência do sinistro — como a parada indevida em via pública e a realização de manobra de mudança de faixa sem a devida cautela —, deve ser reconhecida a culpa concorrente, de modo que cada condutor arque com os prejuízos relativos ao seu próprio veículo.".
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 28, 34, 35 e 182, V; CC, art. 945.